Tribunal: TJDFT
Processo: 0721212-84.2025.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NÃO DEMONSTRADA. OPERAÇÕES REALIZADAS COM CONFIRMAÇÃO DE SENHA NO APLICATIVO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIRO. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de nulidade do empréstimo contratado, de ressarcimento de valores debitados e de reparação por danos morais.
2. No mérito, sustenta que sua ex-esposa, sem qualquer autorização, utilizou seus dados para contratar um empréstimo no valor de R$ 2.112,31, com parcelas mensais de R$ 422,70. Afirma que ao tomar ciência dos descontos, agiu de boa-fé, dirigindo-se à agência bancária e devolvendo integralmente o valor obtido. Contudo, o banco persiste na cobrança das parcelas. Diante da falha na prestação do serviço bancário, pede a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.
3. Recurso regular, tempestivo e próprio. Dispensado o recolhimento de preparo, haja vista que a recorrente anexou aos autos documentos que comprovam sua hipossuficiência financeira. Gratuidade de justiça concedida. Contrarrazões apresentadas (ID. 80163488).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
5. Conforme art. 6o, III do CDC, constitui direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre o produto posto no mercado pelo fornecedor, com especificação correta das suas características. Tal direito decorre da vulnerabilidade presumida do consumidor (art. 4o, I, do CDC), exigindo do fornecedor, por consequência, maior boa-fé contratual. Em outras palavras, exige do fornecedor um comportamento proativo, munindo o consumidor de todas as informações necessárias para uma correta decisão de adquirir ou não o produto ou serviço oferecido, principalmente aquelas inerentes às características e as restrições de funcionalidade.
6. No caso dos autos, conforme bem pontuado na sentença de origem, restou comprovada a existência da relação jurídica entre as partes, uma vez que o documento de ID 247184084 evidencia a celebração do contrato através do aplicativo do réu. A documentação juntada demonstra que o ajuste refere-se à renegociação do empréstimo, com quitação do saldo devedor e liberação de R$ 902,00 em favor do autor, quantia devidamente creditada em sua conta bancária. Ademais, inexiste prova da alegada devolução dos valores à requerida. A movimentação bancária do autor revela tão somente um depósito de R$ 1.000,00 em 29.10.2025, data indicada como sendo a data da restituição, não havendo registro de qualquer repasse ao réu. Portanto, vê-se que a contratação em análise resultou de conduta de terceiro, aliada ao compartilhamento de senha do recorrente, o que afasta a responsabilidade objetiva da instituição financeira.
7. No que se refere ao dano moral, este pode ser definido como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano, sendo que a sanção consiste na imposição de uma indenização, cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima, e prevenir fatos semelhantes. De acordo com a doutrina e a jurisprudência, o prejuízo imaterial é uma decorrência natural (lógica) da própria violação do direito da personalidade ou da prática de ato ilícito. Assim, o dano moral, de acordo com Sérgio Cavalieri Filho: "deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de modo que, provada a ofensa... está demonstrado o dano moral" (Programa de Responsabilidade Civil. 5a ed. São Paulo: Editora Malheiros. 2003. p. 99). Desse modo, cumpre à parte lesada apenas provar os fatos que ensejaram a reparação pretendida.
8. No caso dos autos, inexiste situação apta a caracterizar a ocorrência de dano moral indenizável, uma vez que o autor/recorrente não logrou êxito em comprovar eventual falha na prestação dos serviços, por parte da requerida, tampouco demonstrou a efetiva violação ao direito da personalidade.
9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
10. Condena-se o recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida (art. 98, §3o, do CPC).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.